Tribunal: TJMT
Processo: 1017815-06.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017815-06.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE FERREIRA LIMA - CPF: 288.268.251-49 (APELADO), LUCIA DOS SANTOS LIMA - CPF: 998.059.281-87 (APELADO), CONSTRUTORA VICKY LTDA - CNPJ: 75.317.206/0001-49 (APELANTE), JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - CPF: 619.634.029-87 (ADVOGADO), JESSICA FERNANDA DOURADO OLIVEIRA - CPF: 033.916.871-42 (ASSISTENTE), IRINEU ONOFRE DE BARROS - CPF: 378.210.321-15 (ASSISTENTE), JULIANA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 010.207.721-58 (ASSISTENTE), CONSTRUTORA VICKY LTDA - CNPJ: 75.317.206/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENI ALVES OLIVEIRA - CPF: 037.867.351-31 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS FELIX BARROS - CPF: 020.583.841-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INSURGÊNCIA DA APELANTE EXCLUSIVAMENTE COM RELAÇÃO A SUA CONDENAÇÃO AO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ALEGAÇÃO DE QUE INEXISTIU RESISTÊNCIA AO DIREITO DOS AUTORES – ACOLHIMENTO – RÉ QUE APENAS PRESTOU INFORMAÇÕES SOBRE A ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIRO – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO AO PEDIDO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nas ações de usucapião, a ausência de contestação ou resistência ao pedido esvazia o caráter litigioso do feito, não havendo falar em sucumbência da parte requerida, tampouco que esta teria dado causa ao ajuizamento da demanda, o que impede a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Assim, dado à feição administrativa, prevalece a definição dos encargos processuais segundo o princípio do interesse que, no caso, é exclusivo dos Autores

cabendo, portanto, a exclusão da condenação da Apelante ao pagamento do ônus de sucumbência e, em contrapartida, a imputação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios pelos Autores, ficando, no entanto, suspensa a exigibilidade uma vez que beneficiários da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N 1017815-06-2020

APELANTE:
CONSTRUTORA VICKY LTDA

APELADO:
JOSÉ FERREIRA LIMA E OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível interposta por Construtora Vicky Ltda, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a Ação de Usucapião Extraordinário ajuizada pelos Apelados para declarar em favor dos Apelados o domínio de um Lote de terreno n. 06, Quadra 61 do Loteamento denominado Jardim Iguassu com 300m2, objeto da matrícula n. 126144
do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis do município de Rondonópolis/MT, condenando a Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que os Apelados ajuizaram Ação de Usucapião Extraordinário do imóvel nº
06 da quadra 61 do Loteamento Jardim Iguassú em Rondonópolis/MT,
tendo a Apelante se manifestado sem resistência aos pedidos dos Autores uma vez que não é mais proprietária do imóvel há 36 anos, uma vez que já vendeu o imóvel para João Alves dos Santos em 28 de junho de 1982 e na sequencia o imóvel foi transferido por este para o senhor José Ferreira Lima.

Afirmou que atualmente conforme banco de dados da Apelante o atual proprietário é exatamente o Autor José Ferreira Lima,

sobrevindo a sentença julgando procedente a demanda que, no entanto, não observou a legislação processual vigente em relação ao ônus de sucumbência, condenando a Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Sustenta que a sentença merece ser reformada, tendo em vista que a Apelante não resistiu aos pedidos formulados pelos Autores
, apresentando apenas a existência de um vínculo negocial em relação ao imóvel já que á sua obrigação apresentar a verdade a fim de evitar e proteger direito de terceiros.

Assevera que não poderia ocorrer a sua condenação no ônus de sucumbência, já que em momento algum houve oposição à prescrição aquisitiva
invocada pelos Autores, apenas relatou que o vínculo negocial existente é justamente com o senhor José Ferreira Lima.

Afirma que nas ações de usucapião é elemento essencial ao reconhecimento da sucumbência do réu proprietário a resistência à prescrição aquisitiva, sendo que no caso, em razão da inércia do comprador/autor da demanda, em levar o imóvel a registro, provocou a inclusão da Recorrente no polo passivo em evidente prejuízo à compromissária vendedora,

já não foi ela quem deu causa à demanda e, tampouco, apresentou resistência à lide.
Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para afastar a condenação da Apelante ao pagamento do ônus de sucumbência
.

A Defensoria Pública deixou de apresentar contrarrazões conforme se verifica no ID n. 202663235.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível interposta por
Construtora Vicky Ltda, em face da sentença que julgou procedente a Ação de Usucapião Extraordinário ajuizada pelos Apelados para declarar em favor destes o domínio de um Lote de Terreno n. 06, Quadra 61 do Loteamento denominado Jardim Iguassu com 300m2, objeto da matrícula n. 126144 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis do município de Rondonópolis/MT.

A Apelante se insurge apenas com relação a sua condenação ao pagamento do ônus de sucumbência, afirmando que deve ser afastada, tendo em vista que em momento algum ofereceu resistência à lide.

Ressai dos Autos que os Autores ajuizaram a demanda na qual, afirmaram que são legítimos possuidores de um Lote de Terreno para construção n. 06, Quadra 61 do Loteamento denominado Jardim Iguassu, na cidade de Rondonópolis, objeto da matrícula n. 126144 do Cartório de Registro de Imóvel daquela Comarca, tratando-se de Loteamento regularizado há mais de 40 anos.

Sustentaram que adquiriram o imóvel em 17 de agosto de 1987, mediante contrato particular de compra e venda possuindo o imóvel há mais de 33 (trinta e dois) anos,
pleiteando o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Na contestação a Apelante informa ao Juízo que em 28 de junho de 1982 o imóvel foi vendido para João Alves dos Santos,
sendo que este em 17 de agosto de 1987 transferiu seus direitos para o Autor senhor José Ferreira Lima
, conforme Instrumento Particular de Cessão de Direitos, afirmando que de acordo com seus registros, inclusive, o atual proprietário, é justamente o Autor José Ferreira Lima, sendo que o imóvel, portanto, não pertence mais à demandada há mais de 20 (trinta) anos.

Alega que independentemente de o imóvel estar registrado no Cartório de Registro de Imóveis em nome da ré/Apelante esta não deve ser condenada ao pagamento de ônus de sucumbência, uma vez que não oferece resistência à pretensão do Autor e, tampouco, deu causa ao ajuizamento da ação, havendo interesse exclusivamente dos Autores que pretendem a aquisição do imóvel por meio de usucapião.

Contudo, ao prolatar a sentença o Juízo
a quo
condenou a Apelante ao pagamento das custas despesas processuais e honorários advocatícios.

Diante desse quadro o recurso merece ser provido.

Ocorre que, efetivamente, a ré não ofereceu qualquer resistência à pretensão deduzida pelos Autores,
tendo em vista que, inclusive, alega que o Autor José Ferreira Lima figura como proprietário do imóvel atualmente em seus registros,

tendo o mesmo adquirido de João Alves dos Santos, em 17 de agosto de 1987.

Pelo que se verifica a Apelante manifestou pela inexistência de interesse seu na demanda em relação a pretensão dos Autores, e pelo que se constata estes é quem optaram por adquirir o imóvel por meio de usucapião, de modo que a Apelante não deu causa ao ajuizamento da ação.

Diante desse quadro, não tendo a Apelante oferecido qualquer resistência à pretensão dos Autores não há falar em sua condenação ao pagamento de ônus de sucumbência
, sendo neste sentido o entendimento jurisprudencial
verbis
:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Pedido de aquisição da propriedade fundado no artigo 1.238 do Código Civil. Procedência da ação. Princípio da causalidade e da sucumbência. Réus que não manifestaram resistência com relação à usucapião. Ausência de pretensão resistida. Não fixação de honorários. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10012293220188260071 SP 1001229-32.2018.8.26.0071, Relator: Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 15/12/2011, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2019).

Apelação Cível – Adjudicação compulsória – Sucumbência – Apelante que permaneceu na condição de proprietária de imóvel perante o registro público – Legitimidade para figurar no polo passivo da ação evidenciada – Ausência, todavia, de oposição ao pedido – Ônus da sucumbência que pressupõe a existência de lide – Inexistência de conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida – Fundamento da condenação em honorários que é o fato objetivo da derrota – Ausência de resistência à pretensão autoral por parte da apelante, ainda que considerado o êxito da ação – Condenação afastada – Verbas de sucumbência que deverão ser integralmente suportadas pelos demais corréus – Recurso provido.(TJ-SP - AC: 10002218720198260005 SP 1000221-87.2019.8.26.0005, Relator: José Joaquim dos Santos, Data de Julgamento: 14/09/2021, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES DE IMÓVEL LOCADO COM PEDIDO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Ausente oposição ou resistência por parte da requerida e considerada satisfeita a obrigação, nada é devido a título de sucumbência.

(TJ-MS - AC: 08073914620178120008 MS 0807391-46.2017.8.12.0008, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 10/07/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2018).

Dessa forma cumpre anotar que a fixação das verbas de sucumbência deve ser pautada pelos critérios da sucumbência e da causalidade, ou seja,
somente a parte vencida ou aquele que deu causa ao ajuizamento da ação é quem cabe arcar com as despesas dela decorrentes.

Nas ações de usucapião a ausência de contestação ou resistência esvazia o caráter litigioso do feito
,
não havendo falar em sucumbência da parte requerida e, tampouco, reconhecer que esta teria dado causa à ação,
impondo-se afastar a sua condenação ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Diante dessas considerações
dou provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença e afastar a condenação da Apelante Construtora Vicky Ltda, ao pagamento dos ônus sucumbenciais
. Em contrapartida, estes devem ser suportados pelos Autores/Apelados, ficando suspensa a exigibilidade na forma do artigo 98, § 3º do CPC, por se tratar de beneficiários da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024